Tribunal: TJPA
Processo: 0803219-16.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803219-16.2026.8.14.0000

REPRESENTANTE: CLEIBSON DA SILVA FAVACHO

AUTORIDADE: SALEN MENDES NAZARE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. JUNTADA ISOLADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que manteve a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, diante da ausência de demonstrativo discriminado do valor reputado correto. O agravante sustenta que comprovantes de pagamentos parciais realizados diretamente ao credor seriam suficientes para justificar o abatimento do débito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de comprovantes de pagamento supre a exigência de apresentação de memória discriminada de cálculo na impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a ausência desse requisito pode ser suprida em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC impõe ao executado o dever de indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo ao alegar excesso de execução.

A mera juntada de comprovantes de pagamento não substitui a memória de cálculo exigida pela legislação processual, especialmente quando ausente demonstração da repercussão concreta dos valores no débito executado.

A ausência de planilha discriminada inviabiliza a aferição objetiva do alegado excesso de execução e autoriza a rejeição da impugnação.

Os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito não afastam o cumprimento dos ônus processuais expressamente previstos em lei.

Não se admite a complementação tardia da impugnação em sede recursal, sob pena de indevida reabertura da fase processual já preclusa.

A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A alegação de excesso de execução exige indicação do valor correto e apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

A juntada isolada de comprovantes de pagamento não supre o ônus previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

É inviável a complementação da impugnação ao cumprimento de sentença apenas em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, § 2º, 524, §§ 3º e 4º, e 525, §§ 4º e 5º; CC, arts. 884 e 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.267.997/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023; TJPA, AC 0001689-54.2018.8.14.0076, rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJRS, AI 5153347-21.2024.8.21.7000, rel. Des. Altair de Lemos Junior, 24ª Câmara Cível, j. 28.08.2024; TJPR, AI 0045333-27.2018.8.16.0000, rel. Juiz Francisco Carlos Jorge, 17ª Câmara Cível, j. 25.07.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CLEIBSON DA SILVA FAVACHO
, nos autos do Agravo de Instrumento manejado em face de pronunciamento proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, no cumprimento de sentença nº 0801344-33.2018.8.14.0051, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e determinou o regular prosseguimento dos atos executivos.

O pronunciamento impugnado na origem consignou que, embora a defesa tenha sido apresentada sob a denominação de embargos à execução, o meio adequado seria a impugnação ao cumprimento de sentença prevista no art. 525 do Código de Processo Civil, razão pela qual a recebeu com fundamento no princípio da fungibilidade.

No mérito, concluiu que o executado não apresentou demonstrativo discriminado do valor que entendia devido, nem memória de cálculo substitutiva capaz de evidenciar o alegado excesso de execução, limitando-se à juntada de comprovantes de pagamentos desacompanhados de correlação precisa com o título judicial executado.

Em suas razões de agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, que o rigor formal quanto à ausência de planilha discriminada deveria ceder diante da existência de comprovantes de pagamento parcial no valor de R$ 16.225,00 (dezesseis mil, duzentos e vinte e cinco reais), que teriam sido realizados diretamente ao credor.

Alega que a questão envolve prova documental pré-constituída, erro de cálculo cognoscível de ofício e necessidade de esgotamento da instância ordinária.

Defende a aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação, da isonomia processual, da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Aduz que deveria ter sido oportunizada a emenda da impugnação, especialmente porque, segundo afirma, o exequente teria recebido oportunidade semelhante na origem.

Sustenta, ainda, a possibilidade de reconhecimento do pagamento na fase executiva, a natureza de ordem pública do excesso de execução e a incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, sob o argumento de que o agravado teria cobrado valores já adimplidos.

Ao final, requer a reforma do julgamento para reconhecer o excesso de execução, determinar o abatimento de R$ 16.225,00 (dezesseis mil, duzentos e vinte e cinco reais), condenar o agravado ao pagamento em dobro do valor alegadamente cobrado de forma indevida, compensar tal quantia com eventual saldo remanescente ou, subsidiariamente, anular o pronunciamento de origem para abertura de prazo de emenda ou remessa à contadoria judicial.

Em contrarrazões, o agravado sustenta a manutenção integral do julgamento, afirmando que o art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil impõe ao executado o dever de indicar imediatamente o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição da alegação de excesso de execução. Aduz que a tentativa de suprir a omissão apenas em grau recursal não afasta a preclusão consumativa. Afirma, ainda, ser inaplicável a sanção do art. 940 do Código Civil, por ausência de comprovação inequívoca de má-fé e inadequação da via eleita. Sustenta que não há matéria de ordem pública a ser reconhecida, pois a alegação de excesso depende de prova, imputação dos pagamentos e cálculos próprios. Requer, ao final, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em definir se deve ser reformado o julgamento que manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo executado, fundada em alegado excesso de execução decorrente de pagamentos parciais no valor de R$ 16.225,00 (dezesseis mil, duzentos e vinte e cinco reais), diante da ausência, no momento processual adequado, de indicação do valor reputado correto e de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

O recurso não merece provimento.

O cumprimento de sentença possui disciplina própria no Código de Processo Civil, especialmente quanto ao modo pelo qual o executado pode resistir à pretensão executiva. No caso de alegação de excesso de execução, o legislador estabeleceu ônus processual específico, objetivo e imediato, que não se confunde com simples faculdade da parte.

O art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, ao alegar excesso de execução, o executado deve indicar imediatamente o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Trata-se de exigência legal voltada à delimitação objetiva da controvérsia executiva e à viabilização do controle jurisdicional sobre a insurgência apresentada.

Na mesma linha, o § 5º do referido dispositivo prevê consequência processual expressa para a inobservância desse ônus, determinando a rejeição da alegação de excesso de execução quando ausente a indicação do valor correto ou o respectivo demonstrativo discriminado.

A finalidade da norma é impedir insurgências genéricas, desprovidas de suporte técnico mínimo, que inviabilizem a adequada aferição do débito executado.

No caso concreto, o agravante sustentou que o exequente teria desconsiderado pagamentos parciais no montante de R$ 16.225,00 (dezesseis mil, duzentos e vinte e cinco reais), os quais deveriam ser abatidos do débito executado de R$ 34.178,87 (trinta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

Todavia, ao apresentar sua insurgência na origem, limitou-se a juntar comprovantes de transferências bancárias e recibos, sem demonstrar, de forma técnica e discriminada, como tais valores incidiriam sobre a dívida executada, a que obrigação estariam vinculados, quais parcelas teriam sido atingidas, qual critério de imputação deveria ser adotado e qual seria o saldo remanescente.

Ou seja: a mera juntada de comprovantes de pagamento não supre o ônus previsto no art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a fase de cumprimento de sentença não comporta alegações genéricas de excesso, sobretudo quando a parte pretende modificar o valor exigido pelo credor sem apresentar cálculo substitutivo apto a permitir a verificação objetiva do alegado desacerto.

Assim, não basta afirmar que houve pagamento parcial. Era indispensável demonstrar, no momento processual próprio, a repercussão concreta desses pagamentos no débito executado. A exigência legal não possui natureza meramente formalista. Ela permite que o juízo identifique, com segurança, se há efetivo excesso, qual sua extensão e qual quantia permanece exigível.

A alegação de que o excesso poderia ser aferido por simples subtração não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos. E a dívida em cumprimento de sentença envolve título judicial, atualização monetária, juros, eventuais encargos e incidências processuais.

Nesse contexto, a indicação de comprovantes isolados, sem memória de cálculo e sem demonstração do valor reputado correto, não permite concluir automaticamente que os pagamentos apresentados correspondem ao débito executado, nem autoriza definir o saldo remanescente de forma segura.

Também não prospera a tese de que a ausência de demonstrativo constituiria vício formal sanável mediante abertura de prazo para emenda. 2

A disciplina prevista no art. 525, § 5º, do Código de Processo Civil estabelece consequência processual específica para a ausência de indicação do valor correto ou de demonstrativo discriminado.

Portanto, a sistemática legal é clara ao determinar a rejeição da impugnação quando o excesso de execução constitui seu único fundamento e a primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação processual não afastam ônus expressamente imposto pela legislação processual. Tais princípios devem ser interpretados em consonância com a boa-fé processual, a estabilidade procedimental e a efetividade da execução. A cooperação processual não autoriza a parte a apresentar defesa incompleta e, apenas após resultado desfavorável, pretender complementar a insurgência em grau recursal.

O agravo de instrumento, bem como o agravo interno dele decorrente, não se prestam à inovação recursal nem à complementação tardia de requisito que deveria ter sido observado perante o juízo de origem.

O recurso devolve ao Tribunal a análise do acerto ou desacerto do pronunciamento recorrido dentro dos limites em que a controvérsia foi submetida ao primeiro grau de jurisdição. Admitir que o executado apresente apenas em sede recursal planilha, cálculo ou valor que deixou de indicar oportunamente equivaleria à indevida reabertura da fase própria de impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido, cito precedentes, inclusive desta E. Corte (grifei):

Direito civil. Recurso de apelação. Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução. Rejeição liminar. Art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. Ausência de demonstrativo de cálculo. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução foi genérica e desprovida de demonstrativo discriminado do cálculo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da ausência de indicação do valor correto e de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de execução, quando único fundamento da impugnação, exige a indicação do valor que o executado entende correto e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. A ausência desses requisitos leva à rejeição liminar da impugnação. A apresentação de demonstrativo de cálculo em sede de apelação não supre a falta na fase processual adequada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00016895420188140076 25336448, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. O ERRO DE CÁLCULO PODE SER OBJETO DE CORREÇÃO DE OFÍCIO OU POR PROVOCAÇÃO DA PARTE A QUALQUER TEMPO PARA A ADEQUAÇÃO AO POSTO NO TÍTULO JUDICIAL, NÃO HAVENDO A INCIDÊNCIA, AO CASO, DA PRECLUSÃO, UMA VEZ QUE RESTA NECESSÁRIO, NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, UM EXAME MAIS MINUCIOSO DO JUÍZO ACERCA DO ARGUMENTO. NO CASO, A PARTE AGRAVANTE ALEGA A INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE, ARGUMENTANDO QUE RESULTAM EM VALOR EXCESSIVO. ENTRETANTO, EMBORA A ARGUMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NÃO SE TRATA DE MERO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO, MAS DISCUSSÃO A RESPEITO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO DIANTE DA ADOÇÃO DE PARÂMETROS SUPOSTAMENTE EQUIVOCADOS UTILIZADOS PELA EXEQUENTE. ALÉM DISSO, VERIFICA-SE QUE A EXECUTADA, DEVIDAMENTE INTIMADA, DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE, CUMPRE RESSALTAR, SERIA O MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO PARA LEVANTAR AS QUESTÕES SUSCITADAS.ASSIM, EMBORA O ERRO DE CÁLCULO NÃO ESTEJA SUJEITO À PRECLUSÃO, AS QUESTÕES ORA APONTADAS PELA PARTE NÃO DIZEM RESPEITO A ERRO DE CÁLCULO, DESCABENDO SUA REDISCUSSÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DIANTE DA PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51533472120248217000 OUTRA, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 28/08/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO (ART. 509, § 2º /CPC). EXCESSO DE EXECUÇÃO E COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO NO MOMENTO OPORTUNO (ART. 525, § 4º /CPC). ELEMENTOS INSUFICIENTES AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA
. 1. Na fase de cumprimento de sentença em ação revisional de contrato, é admissível a apuração do valor devido por simples cálculo aritmético pelo credor (art. 509, § 2º, do CPC), incumbindo ao devedor/executado o ônus de demonstrar a sua incorreção. 2 . A impugnação ao cumprimento de sentença que versar sobre excesso de execução exige a demonstração pelo impugnante, de forma clara e objetiva, não só do valor que entende como correto, como também a apresentação de memória do cálculo correspondente, no momento da interposição, e das razões pelas quais entende não estar a apuração apresentado pelo exequente em conformidade com o julgado (art. 524, § 4º, CPC). 3. Não se admite o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de direito à compensação, sem que tenham sido oportunamente juntado documentos e planilhas de cálculo suficientes para o seu reconhecimento, nos termos do art. 524, § 3º, do CPC. 4. O excesso de execução e a compensação dizem respeito a direito patrimonial disponível, não se tratando de matéria de ordem pública, razão pela qual é imperioso o reconhecimento da preclusão quando não atendidas as exigências do art. 525, § 4º, do CPC, em não sendo indicado o valor devido e, tampouco, apresentada planilha de cálculo — tempestiva — a fundamentar a impugnação, devendo o executado buscar eventuais créditos por meio de via autônoma, se for o caso. 5. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (TJ-PR - AI: 00453332720188160000 PR 0045333-27 .2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 25/07/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2019)

Lado outro, a invocação da vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil, igualmente não altera essa conclusão.

Embora o ordenamento jurídico não admita cobrança superior ao devido, também exige que a parte que afirma a existência de excesso observe o procedimento legal adequado para demonstrá-lo. Não há incompatibilidade entre a repressão ao enriquecimento sem causa e a observância dos requisitos processuais exigidos para a impugnação ao cumprimento de sentença.

Do mesmo modo, não se verifica hipótese de erro material cognoscível de ofício. O que o agravante apresenta é tese de pagamento parcial, cuja análise demanda correlação documental, imputação de valores e apuração do impacto financeiro sobre o débito executado. Não se trata de simples inexatidão aritmética evidente, mas de matéria dependente de demonstração adequada pela parte interessada.

Quanto ao art. 940 do Código Civil, também não há como acolher a pretensão recursal.

Referido dispositivo possui natureza sancionatória e exige demonstração inequívoca de cobrança indevida acompanhada de má-fé.

No caso concreto, além de a questão não ter sido adequadamente deduzida e instruída na origem nos moldes exigidos para a impugnação ao cumprimento de sentença, não há, nos limites cognitivos deste recurso, elementos suficientes para afirmar conduta dolosa do exequente. Divergência quanto ao abatimento de valores, por si só, não autoriza a imposição da penalidade civil pretendida.

Ressalte-se, ainda, que eventual discussão acerca de pagamentos efetivamente realizados poderá ser deduzida pela via processual adequada, desde que observados os pressupostos legais pertinentes. O que não se admite, no presente julgamento, é a desconstituição do pronunciamento recorrido quando o próprio executado deixou de observar o ônus processual previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Assim, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença deve ser mantida, pois o agravante não indicou, na origem, o valor que entendia correto e não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, limitando-se à juntada de documentos avulsos incapazes de substituir a memória de cálculo exigida pela legislação processual.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente o julgamento anteriormente proferido, nos termos da fundamentação.

Belém, 10/06/2026